Tribunal: TJBA
Processo: 8123433-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123433-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FABIANO NERI RIBEIRO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 223 DO CPC). INOCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL CONSIDERADO DILATÓRIO. PRESTÍGIO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela regularidade da decisão monocrática que, em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, cassou a sentença de extinção e determinou a concessão de nova oportunidade para emenda à inicial. Não há que se falar em omissão quanto à análise da preclusão. A aparente antinomia entre a regra do art. 223 do CPC e os princípios da primazia do mérito e da cooperação resolve-se, no caso concreto, em favor destes últimos, conforme sólida jurisprudência. O prazo para a emenda à inicial, cuja consequência do descumprimento é a extinção prematura do processo, é de natureza dilatória, e não peremptória, podendo ser flexibilizado pelo julgador para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por inépcia da inicial deve ser precedida de oportunidade para que a parte sane o vício, sendo o prazo para tanto dilatório. A interposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e retardar o andamento do processo caracteriza o intuito protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.